Tribunal: TJDFT
Processo: 0706607-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706607-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: KELISON AGUIAR DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL contra a decisão proferida em cumprimento de sentença no 0030696-11.2004.8.07.0001, ajuizado pelo agravante em face do executado KELISSON AGUIAR DA SILVA, que indeferiu o pedido de suspensão da CNH do executado e o pedido de inclusão do executado nos cadastros de inadimplentes. Em suas razões, o agravante aduz, em suma, que a decisão agravada deve ser reformada quanto à suspensão da CNH e do passaporte do executado, uma vez que a execução não deve se limitar às medidas de constrição patrimonial. Salienta que o indeferimento das medidas pleiteadas vai de encontro aos princípios da razoável duração do processo, da segurança jurídica, da cooperação e da satisfação da execução. Assevera que incumbe ao Poder Judiciário adotar todas as medidas necessárias à efetividade do processo, inclusive atípicas, a teor do que dispõe os artigos 139, inciso IV, e 773, ambos do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo, para que seja determinada a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte do agravado, até a efetiva satisfação do crédito da demanda originária. No mérito, pugna pelo conhecimento e o provimento do recurso. Preparo regular (id 33188255). É o relatório. DECIDO. Em princípio, vale destacar que, a despeito do requerimento acerca da concessão de efeito suspensivo ao recurso, trata-se, na espécie de antecipação dos efeitos da tutela. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. No caso vertente, não se constata perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por não ter sido demonstrado pelo exequente agravante o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá durante o curtíssimo trâmite do agravo, não se prestando a esse desiderato a mera alegação de que o prosseguimento do feito poderá resultar em arquivamento dos autos, que é medida sem cunho definitivo e reversível a qualquer tempo, se demonstrados meios viáveis de se buscar a satisfação do crédito. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao executado agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 8 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora